Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706602-75.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI APELADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA TINOCO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga – DF, em autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – processo no 0706602-75.2020.8.07.0007, movida por CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA TINOCO. Por meio do despacho Id. 21219288, foi concedido ao apelante a oportunidade de, dentro do prazo de cinco dias, recolher o preparo do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do Novo Código de Processo Civil, sob pena de deserção. A certidão Id. 21521282 atestou a inércia da parte apelante, que não respondeu ao comando judicial. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. A despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no recurso retro citado, tenho que o mesmo não merece avançar em sua análise. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal em dobro, como determina a legislação, nos casos em que o preparo não é comprovado quando da interposição do recurso, o que torna o apelo deserto. Nesse sentido, o teor do artigo 1.007, caput, do novo Código de Processo Civil, que dispõe: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” Destaco ter aberto prazo (Id.21219288), com supedâneo na regra prevista no artigo 1.007, do novo Código de Processo Civil, para que a parte instruísse devidamente o recurso e apresentasse o respectivo preparo. Contudo, como dito anteriormente, o apelante quedou-se inerte. Assim, se o recurso não atende aos pressupostos determinados pela norma processual, é de rigor que não se lhe dê conhecimento. Em outras palavras: “Facultado ao réu regularizar o comprovante do preparo, seu silêncio leva ao não conhecimento do recurso por deserção." (Acórdão n. 944452, 20150110791208APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a T. Cível, Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 06/06/2016. Pág.: 374/380). Na hipótese vertente é evidente essa violação ao pressuposto objetivo de apresentação (ou comprovação) do preparo do recurso. O comportamento da parte denota violação ao devido processo recursal, cuja sanção é o não conhecimento do apelo. Desta forma, entendo perfeitamente aplicável ao processo em apreço a inteligência do artigo 932, inciso III, e p. único (do mesmo artigo), do novo Código de Processual Civil (de 2015), segundo qual, o relator poderá (deverá) negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal. Em face de todo o exposto, com base no entendimento supra, largamente difundido nos tribunais brasileiros, NÃO CONHEÇO do apelo formulado por CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, com fulcro nos arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III, e p. único (do mesmo artigo), todos do novo Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT (de 2016), por não atendimento a todos os pressupostos de admissibilidade. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2020 15:31:55. Desembargador Gilberto Pereira Relator